Tribunal: TJPA
Processo: 0009082-76.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009082-76.2016.8.14.0051

RECORRENTE: MARCIO ELITON DOS ANJOS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido de revogação de prisão preventiva deduzido em recurso em sentido estrito, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do referido instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, desprovê-lo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Santarém/PA que pronunciou Márcio Eliton dos Anjos da Silva pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal (ID 7590334).

O recorrente aponta a fragilidade do acervo probatório e sustenta a inexistência de indícios que o qualifiquem como autor ou partícipe do evento criminoso. Preliminarmente, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade e no mérito pugna pela impronúncia (ID 14955027).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 14955030), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 7590344).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 15069823).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso em sentido estrito não é cabível fora dos permissivos inscritos no art. 581 do CPP, tampouco pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça, o pleito de aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (
RESE n. 0014844-77.2017.8.14.0006
, relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha).

Além disso, a decisão de pronúncia expressamente concedeu ao recorrente o direito de permanecer em liberdade (ID 7590334 - Pág. 10), de modo que não há interesse recursal sob tal ângulo.

No mérito,
o recurso não deve ser provido
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, conforme demonstra o trecho da decisão de pronúncia transcrito a seguir:

O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares a prova da materialidade e os indícios de autoria.

No presente caso é imputados ao acusado um homicídio qualificado em concurso de agentes – ocorre que o outro envolvido ainda não foi citado -, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos: a) Laudo Necroscópico nº 2016.04.000114-TAN anexados aos autos no ID 26607274 – fls. 07/10; b) Declaração de Óbito do falecido ID 26607275 – fls. 1-2; c) Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver nº 2016.04.000050-CVV no ID 26607279 – fls. 04/06.

Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades do delitos passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria, eis que o acusado não apresentou nenhuma tese por orientação de seu advogado que se reservou a rebater o caso em eventual Plenário.

Além disso, a testemunha Wilson Junio dos Passos Almeida afirmou que não presenciou os fatos, mas quando esteve no local para ver o corpo de seu irmão foi informado por populares que o acusado MÁRCIO juntamente com outra pessoa teria matado seu colateral. Já a testemunha Jarlison André Gomes da Silva afirmou em Juízo que estava bebendo com o réu e a vítima e que houve uma discussão e que depois quando retornou ao local juntamente com o outro acusado viu o réu MÁRCIO já chegando atirando na vítima, que segundo o Laudo Necroscópico foi a causa da morte da vítima (baleamento). Por fim, a testemunha EDCARLOS LOPES SILVA afirmou categoricamente foram os dois acusados que mataram a vítima, destacando que não tinha dúvida de que foi o acusado MÁRCIO quem efetuou os disparos de arma de fogo que mataram a vítima.

Com base no que foi dito pelas testemunhas existem os indícios de autoria no tocante ao réu MÁRCIO, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo essa situação o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso [...]

Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará imputou as qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima.

[...]

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil, que é o pequeno, insignificante, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “por uma discussão anterior que teve com a vítima no local dos fatos”, e, isso pode sim ser fútil, pois, uma simples discussão por ser motivo pequeno para fundamentar um homicídio, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural entendo que seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural pois a sua imputação não é manifestamente improcedente [...]

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o meio que dificultou a defesa, pois, segundo a acusação a “vítima teria sido atacada, de surpresa, por duas, estando desarmada ” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente [...]

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR o réu MÁRCIO ELITON DOS ANJOS DA SILVA pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima tendo como ofendido Ailton dos Passos Almeida (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV), sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém. (ID 7590334)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto. No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/02/2024